Tribunal: TJMT
Processo: 1009357-33.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Agravo Regimental interposto na Revisão Criminal n°. 1009357-33.2025.8.11.0000
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. CONCURSO FORMAL IMPERFEITO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO EXTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. CONCURSO MATERIAL PLEITEADO PELO MP. UNICIDADE DE CONDUTA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL GRAVE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.
I. RELATÓRIO DO AGRAVO REGIMENTAL
1. Trata-se de Agravo Regimental interposto pelo agravante contra decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal por ele ajuizada.
2. A Revisão Criminal buscava anular o acórdão do TJMT sob a alegação de ser extra petita e violar o princípio da correlação. O Agravante sustenta que o Tribunal, ao aplicar o concurso formal imperfeito (regra da soma das penas), agravou sua pena de ofício, pois o Ministério Público havia pedido o concurso material (que também aplica a soma das penas).
II. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Agravo Regimental não trouxe argumentos novos aptos a infirmar a decisão monocrática. A irresignação se limita a insistir na tese de nulidade, que se mostra manifestamente improcedente.
4. Do Concurso Formal Imperfeito vs. Concurso Material e a Nulidade por Decisão Extra Petita:
o Concurso Material (Art. 69, CP): Pluralidade de condutas e pluralidade de crimes (Regra: soma das penas).
o Concurso Formal Imperfeito (Art. 70, 2a parte, CP): Unicidade de conduta e pluralidade de crimes, com desígnios autônomos (Regra: soma das penas).
5. Inexistência de Decisão Extra Petita:
o O Ministério Público pleiteou a aplicação do concurso material, que adota a regra do cúmulo material (soma das penas).
o O Tribunal, analisando os fatos julgados pelo Júri (disparos efetuados em local com centenas de pessoas, revelando dolo eventual em relação às vítimas secundárias), reconheceu a figura do concurso formal imperfeito, que também adota a regra do cúmulo material (soma das penas), mas reconhece a unicidade da conduta.
o A decisão do Tribunal se limitou a dar a correta classificação jurídica aos fatos narrados e provados, sem modificar o quantum punitivo máximo pleiteado pelo órgão acusador. A reclassificação jurídica (mutatio libelli) que não altera a descrição fática e não agrava a pena ultra petita, bem como não configura nulidade.
6. Inadequação da Via Revisional: A Revisão Criminal é uma via excepcionalíssima para corrigir erros judiciais graves e manifesta contrariedade à lei ou à prova (Art. 621, CPP). Não se presta a revisitar o mérito da dosimetria ou a buscar um "preciosismo" jurídico. A tese de nulidade por infração ao princípio da correlação, no caso, é manifestamente improcedente.
7. Conclusão: O Agravante busca apenas a rediscussão de matéria já acobertada pela coisa julgada, à míngua de qualquer erro judicial que legitime a desconstituição do acórdão.
III. DISPOSITIVO
8. NEGADO PROVIMENTO ao Agravo Regimental, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal.
FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS
Agravo Regimental: Recurso cabível contra decisão monocrática do Relator.
Revisão Criminal: Art. 621, I, do CPP.
Concurso de Crimes: Art. 69 (Concurso Material) e Art. 70 (Concurso Formal Perfeito/Imperfeito) do Código Penal.
Princípio da Correlação/Congruência: Art. 384, caput, do CPP.
Jurisprudência: N.U 1000283-28.2020.8.11.0000 (TJMT), N.U 1024321-36.2022.8.11.0000 (TJMT), Súmula 343 do STF.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1009357-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CRIMINAL (1729)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[FABIO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 902.012.991-00 (ADVOGADO), JULIO CESAR CARVALHO - CPF: 037.138.251-30 (AGRAVANTE), ELLEN LANARA SILVA DOS SANTOS - CPF: 050.324.551-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLARARAM-SE SUSPEITOS E/OU IMPEDIDOS OS EXMOS. SRS. DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI E WESLEY SANCHEZ LACERDA.

EMENTA:

AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. CONCURSO FORMAL IMPERFEITO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO
EXTRA PETITA
. INOCORRÊNCIA. CONCURSO MATERIAL PLEITEADO PELO MP. UNICIDADE DE CONDUTA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ERRO JUDICIAL GRAVE. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO
.

I. RELATÓRIO DO AGRAVO REGIMENTAL

1.

Trata-se de
Agravo Regimental
interposto pelo agravante contra decisão monocrática que
não conheceu
da Revisão Criminal por ele ajuizada.

2.

A Revisão Criminal buscava anular o acórdão do TJMT sob a alegação de ser
extra petita
e violar o princípio da correlação. O Agravante sustenta que o Tribunal, ao aplicar o
concurso formal imperfeito
(regra da soma das penas), agravou sua pena de ofício, pois o Ministério Público havia pedido o
concurso material
(que também aplica a soma das penas).

II. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Agravo Regimental não trouxe
argumentos novos
aptos a infirmar a decisão monocrática. A irresignação se limita a insistir na tese de nulidade, que se mostra manifestamente improcedente.

4.

Do Concurso Formal Imperfeito vs. Concurso Material e a Nulidade por Decisão
Extra Petita
:

o

Concurso Material (Art. 69, CP)
: Pluralidade de condutas e pluralidade de crimes (Regra: soma das penas).

o

Concurso Formal Imperfeito (Art. 70, 2a parte, CP)
: Unicidade de conduta e pluralidade de crimes, com desígnios autônomos (Regra: soma das penas).

5.

Inexistência de Decisão
Extra Petita
:

o

O Ministério Público pleiteou a aplicação do concurso material, que adota a
regra do cúmulo material
(soma das penas).

o

O Tribunal, analisando os fatos julgados pelo Júri (disparos efetuados em local com centenas de pessoas, revelando dolo eventual em relação às vítimas secundárias), reconheceu a figura do
concurso formal imperfeito
, que
também adota a regra do cúmulo material
(soma das penas), mas reconhece a unicidade da conduta.

o

A decisão do Tribunal se limitou a dar a
correta classificação jurídica
aos fatos narrados e provados, sem modificar o
quantum
punitivo máximo pleiteado pelo órgão acusador. A reclassificação jurídica (
mutatio libelli
) que não altera a descrição fática e não agrava a pena
ultra petita
, bem como não configura nulidade.

6.

Inadequação da Via Revisional
: A Revisão Criminal é uma via excepcionalíssima para corrigir
erros judiciais graves
e
manifesta contrariedade à lei ou à prova
(Art. 621, CPP). Não se presta a
revisitar o mérito da dosimetria
ou a buscar um "preciosismo" jurídico. A tese de nulidade por infração ao princípio da correlação, no caso, é manifestamente improcedente.

7.

Conclusão
: O Agravante busca apenas a rediscussão de matéria já acobertada pela
coisa julgada
, à míngua de qualquer erro judicial que legitime a desconstituição do acórdão.

III. DISPOSITIVO

8.

NEGADO PROVIMENTO
ao Agravo Regimental, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu da Revisão Criminal.

FUNDAMENTOS LEGAIS MENCIONADOS

Agravo Regimental
: Recurso cabível contra decisão monocrática do Relator.

Revisão Criminal
: Art. 621, I, do CPP.

Concurso de Crimes
: Art. 69 (Concurso Material) e Art. 70 (Concurso Formal Perfeito/Imperfeito) do Código Penal.

Princípio da Correlação/Congruência
: Art. 384,
caput
, do CPP.

Jurisprudência
: N.U 1000283-28.2020.8.11.0000 (TJMT), N.U 1024321-36.2022.8.11.0000 (TJMT), Súmula 343 do STF.

Relatório

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Júlio Cesar Carvalho
contra decisão que não conheceu da Revisão Criminal por ele proposta.

A revisional buscava a readequação da pena imposta, ao fundamento de que este Tribunal de Justiça, ao julgar recursos de apelação criminal então manejados pela Defesa e pelo Ministério Púbico, teria aplicado o concurso formal imperfeito de crimes, decisão que seria
ultra petita
, visto que o Ministério Público pedia a aplicação do concurso material de crimes.

O recorrente argumenta que:

“A vertente revisão criminal não tem a ousadia de debater qual é a modalidade de concurso a ser aplicada no caso em concreto, o cerne da questão é diverso! Repousa no fato de que o aresto do TJMT é extra petita ao agravar a pena do réu ao reconhecer a incidência de modalidade de concurso diversa da qual pretendia o MPE, o que é vedado por lei.

Com efeito, tratando-se de decisão extra petita e que viola o princípio da congruência, é flagrantemente nulo o julgamento que a majorou a pena imposta em face do Agravante como reflexo do reconhecimento do concurso formal imperfeito.”

Diante do exposto, o agravante requer o provimento do Agravo Regimental para que a decisão monocrática seja reconsiderada e a Ação Revisional seja admitida, ou, caso não haja reconsideração, que o recurso seja submetido ao julgamento do Órgão Colegiado competente.

A Procuradoria Geral de Justiça, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento do Agravo Interno, argumentando que a Revisão Criminal não se presta ao reexame de provas e que a questão da dosimetria já foi devidamente analisada nos recursos anteriores. Afirma que não há elementos novos que justifiquem a revisão pretendida, restando evidente o intuito de rediscutir questões já acobertadas pela coisa julgada, à míngua de qualquer erro judicial.

Deixo de retratar a decisão combatida.

À pauta, nos termos do artigo 54 do Regimento Interno do TJMT.

Voto.

Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas

Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues

Conforme relatado, o agravante almeja a reforma de decisão em que extingui a revisão criminal de no 1009357-33.2025.8.11.0000, de forma monocrática, com fundamento no art. 625, § 3o, do CPP e no art. 51, XV, do RITJMT.

Para melhor elucidação, transcrevo os principais excertos da decisão de minha lavra:

“
O cerne da presente revisão criminal reside na alegação de infração ao princípio da correlação. A defesa alega que o Tribunal de Justiça teria proferido julgamento extra petita, ao reconhecer a ficção jurídica do concurso formal imperfeito, diferente do pleito ministerial pelo concurso material, configurando nulidade absoluta do acórdão.

(...)

A despeito do inconformismo, observa-se que o pedido de revisão versa sobre matéria analisada exaustivamente no bojo do recurso de apelação n. 00003324-69.2012.8.11.0042, em que a Terceira Câmara Criminal deste Tribunal, à unanimidade, proferiu a seguinte decisão:

(...)

Do voto condutor, subscrito pelo Excelentíssimo Desembargador
Rondon Bassil Dower Filho
, extrai-se a seguinte análise da tese atinente ao concurso de crimes:

‘Tratando-se de um homicídio simples consumado e três qualificados na modalidade tentada, o Ministério Público pleiteia o afastamento do concurso formal próprio, com a incidência do concurso material de crimes.

Compulsando atentamente a sentença de Ids. 12136552/5496/4476, verifica-se que a magistrada a quo considerou que os quatro delitos foram cometidos na forma do art. 73, segunda parte, do CP, remetendo, portanto, à incidência do art. 70 do CP “quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou não...”.

O art. 73 do CP trata do erro sobre a execução, em que o agente representa corretamente, PORÉM, por erro ou acidente na execução, atinge pessoa diversa da pretendida. Noutros termos, o sujeito mira o alvo, mas, por inabilidade ou desvio de execução, acaba atingindo pessoa distinta.

No caso em apreço, Júlio Cesar efetuou diversos disparos de arma de fogo em local próximo a evento festivo em que se encontravam centenas de pessoas, com o objetivo de ceifar a vida da vítima Yago. No entanto, diante de tais circunstâncias, além de atingir Yago (que foi a óbito no local), atingiu outras três vítimas aleatórias que ali estavam (vítimas sobreviventes), sendo forçoso concluir que ele
aceitou o risco de matá-las
, panorama que revela
o dolo eventual
que o impelia e, ademais, a existência de desígnios autônomos.

Note-se que, no caso em tela, que as vítimas sobreviventes não foram alvejadas em decorrência de erro ou inabilidade do apelante, mas porque ele,
ao efetuar inúmeros disparos em local com centenas de pessoas, aceitou a possibilidade de atingir e ceifar a vida delas, o que remonta à ideia de que não agiu mediante erro sobre a execução do crime, mas com manifesto dolo eventual.

A propósito, vale transcrever ementa de julgado deste e. TJMT:

“(...) A leitura da parte final do art. 73 do CP remete à conclusão de que a aberratio ictus e o concurso formal só poderão ser reconhecidos se na mesma ação criminosa, por erro de execução, tiverem sido atingidas a vítima inocente e a que o agente pretendia ofender, assim entendido o mesmo disparo de arma de fogo, o que, como se vê, não é o caso, onde o réu efetuou vários disparos de arma de fogo, visando atingir as pessoas presentes com dolo direto e eventual, assumindo, portanto, a pluralidade de condutas e de resultados. Ação de Revisão Criminal improcedente.” (N.U 1000283-28.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020).

Diante disso, de fato, inviável a aplicação do concurso formal próprio, mostrando-se imperiosa a aplicação do art. 69 do CP, decorrente do teor do art. 70, segunda parte, do CP, conforme pleiteado pelo Ministério Público.

(...)

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço em parte o apelo interposto por Júlio Cesar Carvalho e na parte conhecida, nego provimento. Por outro lado, dou provimento ao recurso ministerial para reconhecer a incidência do concurso formal impróprio de crimes, redimensionando a definitiva para 24 anos de reclusão em regime inicial fechado.
’

Da decisão transcrita se nota, sem qualquer dificuldade, que se deu provimento ao recurso do Ministério Público, aplicando o cúmulo material, ou seja, a regra do artigo 69 do CP, conforme determinação do artigo 70, segunda parte, do mesmo dispositivo, porque se reconheceu no Tribunal do Júri que os crimes de homicídios tentados foram praticados de forma dolosa, isto é, com dolo eventual, e não por erro na execução.

O princípio da correlação entre a acusação e a sentença, corolário do sistema acusatório, veda a prolação de sentença extra petita, ou seja, decisão que concede providência diversa da pleiteada.

No entanto, é importante ressaltar que o juiz não está adstrito à capitulação legal apresentada pelo Ministério Público, podendo atribuir definição jurídica diversa aos fatos narrados na denúncia, desde que não haja modificação da descrição fática.

No caso em tela, o Tribunal de Justiça, ao reconhecer o concurso formal imperfeito, não proferiu decisão extra petita. O concurso formal, seja ele perfeito ou imperfeito, decorre da aplicação do art. 70 do Código Penal, que dispõe sobre a pluralidade de crimes cometidos mediante uma única ação ou omissão. A distinção entre as modalidades de concurso formal reside na análise do dolo do agente, elemento subjetivo que não altera a descrição fática dos crimes.

A decisão do Tribunal de Justiça se limitou a aplicar a correta ficção jurídica ao caso concreto, com base nos fatos narrados na denúncia, comprovados durante a instrução processual, e sufragados pelo Tribunal do Júri. A modificação da capitulação legal, do concurso formal perfeito para o imperfeito, não implica em alteração da imputação fática, respeitando, portanto, o princípio da correlação.

Ademais, a análise do concurso de crimes é matéria de direito, cabendo ao juiz a correta aplicação da lei aos fatos narrados na denúncia. O pedido do Ministério Público pelo reconhecimento do concurso material não vincula o julgador, que deve analisar a questão à luz da legislação e da jurisprudência.

É importante ressaltar que o concurso formal impróprio (ou imperfeito), adotado pelo Tribunal de Justiça, representa um
minus
em relação ao concurso material, pleiteado pelo Ministério Público, e um
plus
em relação ao concurso formal próprio (ou perfeito), aplicado na sentença de primeiro grau.

No concurso formal impróprio, as penas são somadas, como no concurso material, mas reconhece-se a unicidade da conduta, diferentemente do concurso material, que pressupõe pluralidade de condutas.

Portanto, a decisão do Tribunal de Justiça, ao reconhecer o concurso formal impróprio, não ultrapassou os limites do pedido acusatório, apenas aplicou a regra do concurso de crimes de forma mais gravosa do que a sentença de primeiro grau, mas sem ultrapassar o pedido do Ministério Público.”

Importa destacar que a matéria abordada no agravo tem sido encarada de formas diferentes pelos eminentes pares, alguns dos quais comungam do entendimento de que as revisionais devem ser extintas sem exame do mérito quando, de plano, não se constate qualquer indicativo de erro judicial a ser sanado, existindo outros que, também de forma absolutamente razoável, entendem que essa análise sobre a inexistência de erro judicial traduz, em si mesma, uma análise do mérito da revisional, daí porque entendem que se trata da uma decisão que examina o fundo da demanda.

Compreendo a preocupação dos pares com a necessidade de sanar eventuais erros do Poder Judiciário, sobretudo por entendermos a falibilidade humana, e a possibilidade de que o erro venha a ocorrer.

Não compactuamos, em absoluto, com a manutenção de erros judiciários, sobretudo em matéria processual penal, independentemente do trânsito em julgado da sentença condenatória, porque, a manutenção do erro, sob o pretexto de intangibilidade da coisa julgada, milita contra a justiça e contra a própria estabilização social.

A propósito, nos ensina Sérgio de Oliveira Médici, ao discorrer sobre o embate entre a estabilidade social pretendida pela coisa julgada e a justiça decorrente do saneamento de erros judiciais:

“O objeto da coisa julgada consiste na garantia da estabilidade relações jurídicas e sociais, evitando que a indefinição de um pronunciamento do órgão judiciário competente fomente a discórdia entre pessoas
. Mas se a coisa julgada é essencial à ordem jurídica,
o erro da decisão impede a almejada estabilidade
, pelo clamor que provoca entre as pessoas, direta ou indiretamente relacionadas com o julgamento de uma ação penal condenatória.

Uma justiça que reconhece os próprios erros e se corrige - proclama Alimena - é uma justiça sublime, é uma justiça que se acusa e se julga a si mesma, ao passo que, ao contrário, a desconfiança nasce precisamente do erro, que se conserva e se defende por meio de fórmulas vãs. (...)

O ideal, portanto, não é sacrificar a Justiça para garantir a segurança, ou vice-versa, e sim
conciliar a segurança com a Justiça, disciplinando a correção dos erros judiciários.

Assim, conquanto se oponha, formalmente, a uma decisão irrecorrível,
a revisão constitui instrumento jurídico que valoriza a coisa julgada
, pois
o que a sociedade espera é a estabilidade da decisão justa e não a perenidade do pronunciamento judicial caracterizado por erro
de fato ou de direito.”.

(Médici. Sérgio de Oliveira. Revisão criminal / Sérgio de Oliveira Médici. 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2000. - Coleção de estudos de processo penal Prof. Joaquim Canuto Mendes de Almeida; v. 1, fls. 217/218)

Não estamos, portanto, a fomentar ou compactuar com a perpetuação de erros judiciais em favor do aspecto estabilizador promovido pela coisa julgada, mas, essencialmente, buscando edificar uma sistemática que viabilize essa revisão dos julgados, mas também proteja a coisa julgada contra meros inconformismos travestidos de alegação de erro judicial.

Temos visto, nas sessões da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, uma proliferação alarmante do número de revisões criminais que, ou são conhecidas e indeferidas sem grande dificuldade, ou sequer são conhecidas, porque, longe de apontar erros judiciais, limitam-se a veicular inconformismo, puro e simples, com o teor de decisões estabilizadas que, claramente, não apresentam qualquer nódoa.

Com o objetivo de distinguir o que se deva conhecer como ação de revisão criminal, e o que não deva ser objeto de conhecimento, podendo ser rejeitado liminarmente pelo relator, por falta de preenchimento das condições da ação,
reputo necessária uma releitura da teoria da asserção,
que vem sendo utilizada para conhecer das revisionais quando se alega qualquer das hipóteses legais para o cabimento da revisão criminal.

Destaco, inicialmente, os ensinamentos dos celebrados processualistas civis, Marinoni, Arenhart e Mitidiero, para os quais:

“
A legitimidade e o interesse devem ser aferidos in status assertionis
, isto é, à vista das afirmações do demandante,
sem tomar em conta as

provas produzidas no processo
. Havendo
manifesta
ilegitimidade para causa ou quando o autor carecer de interesse processual,
pode ocorrer o
indeferimento da petição inicial
(art. 330, II e III, CPC),
com extinção do processo sem resolução de mérito
(art. 485, VI, CPC). Todavia,
se o órgão jurisdicional,
levando em consideração as provas produzidas no processo
, convence-se da ilegitimidade da parte ou da ausência de interesse do autor, há resolução de mérito
(art. 487, I, CPC).

(Marinoni, Luiz Guilherme. Novo Código de Processo Civil comentado/Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. - 2. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, pg. 569)

No mesmo sentido, compartilho o entendimento do douto processualista civil Daniel Amorim Assumpção Neves,
in verbis
:

“Para os defensores da
teoria da asserção, sendo possível ao juiz mediante uma
cognição sumária
perceber a
ausência de uma ou mais condições da ação
, deve
extinguir o processo sem a resolução do mérito por carência de ação
(
...) pois já teria condições desde o limiar do processo de extingui-lo e assim
evitar o desenvolvimento de atividade inútil
.
Com embasamento no princípio da
economia processual
, entende-se que, já se sabendo que o processo não reúne condições para a resolução do mérito, cabe ao juiz a sua prematura extinção por carência da ação
. Nesses termos, a teoria da asserção não difere da teoria eclética.

Por outro lado, caso o juiz precise no caso concreto de uma
cognição mais aprofundada
para então decidir sobre a presença ou não das condições da ação, não mais haverá tais condições da ação,
que passarão a ser entendidas como matérias de mérito.
Dessa forma,
aprofundada a cognição, a ausência daquilo que no início do processo poderia ter sido considerado uma condição da ação passa a ser matéria de mérito
, gerando uma sentença de rejeição do pedido do autor (...) com geração de coisa julgada material. Nesses termos, a teoria da asserção não difere da teoria abstrata pura.

(...)

A principal
crítica à teoria da asserção
tem como fundamento a impossibilidade de modificar a natureza de um instituto jurídico tomando-se por base a diferente carga cognitiva ou o momento em que um pronunciamento é proferido. Assim, uma condição da ação será sempre uma condição da ação, não tendo nenhuma relevância se sua ausência pode ser percebida liminarmente pelo juiz ou somente após o exaurimento de sua cognição. Ademais,
bastaria ao autor mentir em sua petição inicial para adaptá-la às exigências das condições da ação para merecer um julgamento de mérito
.”

(Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil / Daniel Amorim Assumpção Neves. 7. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: MÉTODO, 2015, pgs. 120/121)

Portanto, o que se constata, a partir da teoria da asserção, é que a distinção entre o que venha a ser
condição da ação
e o que se entenda por
mérito da causa
está atrelado ao
grau de cognição
e à
necessidade de produção de provas
, relacionando-se, ainda, com o
momento processual
.

Assim sendo, se for possível que o julgador anteveja, com certeza, a ausência das condições da ação, a partir de uma análise perfunctória dos documentos juntados com a inicial, efetuando um juízo de aferição das asserções postas, é natural que seja proferida uma decisão terminativa, diante da
manifesta carência de ação
, ainda que se tenha efetuado alguma cognição sobre as provas juntadas.

Tal entendimento permite que o julgador, de forma monocrática, utilize o instrumental processual para realizar uma espécie de filtragem das revisões criminais que apresentem algum estofo, separando-as daquelas que veiculem mero inconformismo com decisões passadas em julgado, contra as quais não se vislumbra qualquer rastro de erro judicial.

Desse modo, é possível entregar a tutela jurisdicional, dizente com o
direito irrestrito de petição
, reservando ao Colegiado apenas a análise daquelas revisionais que mostrem alguma aptidão para o conhecimento, à luz do
direito de ação
, naturalmente condicionado ao
estandard
mínimo das
condições da ação
.

Quer nos parecer, com efeito, que a teoria da asserção pura melhor se amolda às ações em que se desenvolve a atividade de produção probatória, o que não é o caso da revisão criminal, onde a prova deve ser pré-constituída, mesmo quando precedida de justificação criminal, de modo que já é possível ao julgador cientificar-se das asserções postas e efetuar um cotejo, ainda que epidérmico, destas alegações com o material probatório, em um juízo de aferição.

Se desse cotejo ressair a conclusão segura de que não se cuida de ação viável, porque inexistente
interesse-adequação
, não há motivo plausível para se conhecer da ação, mesmo se considerada a teoria da asserção, justamente porque não haverá produção de prova posterior, e as asserções já estão acompanhadas de toda a prova.

Existe exemplo semelhante no processo penal. Refiro-me à decisão que rejeita a denúncia por ausência de justa causa, a despeito das asserções postas na inicial, justamente porque há um hiato entre as razões e as provas pré-constituídas. Não vige, aí, a teoria da asserção.

Portanto, conhecer de tais revisionais, ocupando o Colegiado com ações cuja inadmissibilidade já esteja estampada, traduz frontal e ociosa vulneração ao princípio da economia processual, além de vulgarizar a ação revisional, que, a nosso modo de ver, tem se tornado uma espécie de
habeas corpus
, como sucedâneo processual para veicular toda e qualquer espécie de inconformismo.

Nesse contexto, em análise das condições da ação, sobretudo na vertente do interesse-adequação, verifiquei a indisfarçável pretensão de
rediscussão de questões já enfrentadas a contento por este Tribunal.

Seja como for, entendi que não se tinha em causa contrariedade frontal à prova dos autos ou à literalidade da Lei, senão pretensão, pura e simples, fazer preponderar, no mínimo, um erro de interpretação sugerido pela defesa, que visa substituir a aplicação do concurso formal impróprio (regra da cumulação material) pela aplicação do concurso material (regra da cumulação material), providência absolutamente inócua, que evidentemente não implicou em decisão
ultra petita
, nem em nulidade.

Assim, é palmar a inexistência de erro na decisão combatida.

Registro que o trânsito em julgado das decisões, como expressão da segurança jurídica, torna absolutamente excepcional a possibilidade de rescisão de decisões acobertadas pela coisa julgada, providência factível apenas se e quando demonstrada a ocorrência de grave erro judiciário.

A segurança jurídica e a coisa julgada encontram previsão constitucional como garantia individual e cláusula pétrea inscrita no artigo 5o, inciso XXXVI: “
A Lei não Prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
”.

O permissivo da revisão criminal, como não poderia deixar de ser, também encontra a mesma natureza de proteção constitucional, constando do artigo 5o, LXXV, da Constituição Federal, que
“
Estado indenizará o condenado por
erro judiciário
, assim como o que ficar preso além do tempo fixado na sentença;
”.

Do mesmo modo, a Magna Carta, ao disciplinar a competência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, trouxe a previsão da revisão no artigo 102, I, “j”, e artigo 105, I, “e”.

Portanto, tendo a revisão natureza excepcional, apenas a existência de grave erro judicial deve ensejar a sua proposição, não sendo adequado seu manejo como sucedâneo recursal.

Salvo melhor juízo, e
data maxima venia
dos que pensam em sentido contrário, o que temos observado nesta Turma de Câmaras Criminais Reunidas é uma desmedida multiplicação de revisões criminais que buscam pequenas corrigendas em
decisões absolutamente razoáveis
, que foram elaboradas por magistrados competentes, confirmadas por este Tribunal Estadual e não reformadas pelas Instâncias Superiores. Condenações criminais passadas em julgado que não apresentam graves erros judiciais e que não perpetuam injustiças, contra as quais se levantam diminutas questões, que, no mais das vezes, revelam um preciosismo e buscam, ao que parece, a elaboração de decisões judiciais perfeitas, irretocáveis, desprovidas do menor lapso, ou seja: decisões inalcançáveis.

Busca-se, muitas vezes, a aplicação de recentíssimas modificações jurisprudenciais a casos do passado, julgados em perfeita consonância com o entendimento vigente ao tempo em que exaradas as sentenças.

Outras vezes, se pretende apontar a existência de dúvidas no contexto probatório, quando se sabe que a presunção de não culpabilidade tem por termo justamente o trânsito em julgado de decisão condenatória, conforme disposição expressa da Constituição Federal (art. 5o, LVII:
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória)
, incumbindo ao revisionando, por isso mesmo, o ônus da plena comprovação de suas alegações.

Não é esse, doutos pares, o sentido da existência da ação de Revisão Criminal. A eterna repetição dos julgamentos, para perseguir uma prestação judicial perfeita, inatingível, que, lançada no passado, atenda às modificações jurisprudenciais presentes e, quiçá, futuras. Uma decisão que a todos agrade, e que não gere nenhum inconformismo na defesa.

O conhecimento e acolhimento de demandas nos moldes da presente apenas importaria na eternização das insurgências, fazendo tábula rasa de valores caríssimos ao ordenamento jurídico, como a coisa julgada, a segurança jurídica e, em última instância, a pacificação social pretendida pela tutela jurisdicional.

Ora, se, como visto, a revisão criminal é uma garantia constitucional que, potencialmente, disputa forças com a garantia da coisa julgada, é de se convir que, em se tratando de
conflito de princípios
, não se opera antinomia, como sucede às
regras
, mas deve imperar a
ponderação dos valores
e a harmonização, para que sejam ambos os princípios aplicados, na máxima extensão possível.

Portanto, à luz de uma interpretação constitucional que, tanto preserva a segurança jurídica e a coisa julgada, quanto viabiliza o saneamento de graves erros judiciais e patentes injustiças, como forma de harmonização de princípios constitucionais, mostra-se impositivo que se efetue uma avaliação acentuadamente criteriosa quanto às condições da ação das revisões criminais, deixando, inclusive, de se conhecer aquelas que possam amesquinhar a coisa julgada, tornando trivial a desconstituição do trânsito em julgado de condenações criminais absolutamente razoáveis.

Nesse sentido, o douto Renato Brasileiro destaca que “
considerada a relevância da coisa julgada
,
o artigo 621 do CPP deve ser interpretado de maneira restrita, sendo inviável a utilização da revisão criminal como meio comum de impugnação de sentenças condenatórias ou absolutórias impróprias, como se tratasse de verdadeira apelação

(Lima, Renato Brasileiro de. Manual de Processo Penal – Volume Único/Renato Brasileiro de Lima – 13 ed. rev. Ampl. Atual. – São Paulo: Editora Juspodivm, 2024, pg.
1747).

Por isso, ao exarar minha decisão monocrática, entendi não estarem configuradas as hipóteses de cabimento da revisional, e não conheci da ação, por absoluta inadequação da via eleita.

Logo, em consonância com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao agravo regimental manejado por
Júlio Cesar Carvalho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025